Tribunal: STF
Processo: ARE 810572
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei 6.227/2012 do Estado do Rio de Janeiro de iniciativa da Assembleia Legislativa estadual. Instituição da “Semana da Justiça”. Atividades a serem desenvolvidas conjuntamente pelos três poderes. 3. Atribuições aos órgãos estaduais do Executivo e do Judiciário. Competência privativa dos chefes desses poderes para dispor sobre organização e funcionamento de seus órgãos respectivos. Inconstitucionalidade formal. Violação aos arts. 61, § 1º, II, e, c/c art. 63 e art. 84, IV; e 96, I, b, da Constituição Federal. 4. Aumento de despesa. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.